Tribunal: STF
Processo: AI 482796
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR
   À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é
   extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão
   recorrido. Precedentes.
A tempestividade do recurso deve ser
   comprovada no momento da interposição do agravo de instrumento.
   Não é possível a regularização do instrumento quando este já se
   encontre na instância ad quem.
Agravo Regimental ao qual se
   nega provimento.